Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728182-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIS DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acolho a manifestação do Ministério Público (ID 39751886). De fato, analisando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Desse modo, remetam-se os autos para processamento e julgamento do recurso de apelação a uma das Turmas Cíveis (art. 26, inciso I, alínea “a”, do RITJDFT). Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator